Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-60.2020.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002707-60.2020.8.11.0059
RECURSO DE APELAÇÃO No 1002707-60.2020.8.11.0059 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
APELANTES: NEYLTON NOLETO, KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA E WANDERSON FERREIRA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.,
Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por NEYLTON NOLETO, KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO, JULIANNE DA COSTA ALMEIDA e WANDERSON FERREIRA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte.
Em primeiro grau, os apelantes NEYLTON NOLETO e KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO ofereceram suas razões recursais e o Ministério Público apresentou suas contrarrazões (Id. 115170263).
Por sua vez, os réus JULIANNE DA COSTA ALMEIDA e WANDERSON FERREIRA SANTOS – que desejaram recorrer da sentença – apresentaram suas razões recursais em segundo grau (Ids. 122617451 e 122127965).
Desse modo, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que sejam dadas vistas ao Ministério Público Estadual para contrarrazoar os apelos dos réus JULIANNE e WANDERSON.
Outrossim, determino ao departamento responsável que inclua no campo “partes” os réus JULIANNE DA COSTA ALMEIDA e WANDERSON FERREIRA SANTOS como apelantes.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.